Tribunal: TJES
Processo: 0001078-10.2019.8.08.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0001078-10.2019.8.08.0052

RECORRENTE : ROSEVALDO CORREIA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – MATERIAL PROBATÓRIO EDIFICADO NOS AUTOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme regra normativa expressa do Código Penal, a legítima defesa somente se configura com a subsunção da conduta do agente aos preceitos do artigo
25 do Código Penal
.

2.
A análise do art. 25 do Código Penal revela a dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos
cumulativos:
(1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

3. Conforme provas apuradas nos autos, as testemunhas, bem como a vítima, revelam não ter havido injusta agressão pretérita para respaldar a tese abraçada quanto a legítima defesa
.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001078-10.2019.8.08.0052
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROSEVALDO CORREIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0001078-10.2019.8.08.0052

RECORRENTE : ROSEVALDO CORREIA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – MATERIAL PROBATÓRIO EDIFICADO NOS AUTOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme regra normativa expressa do Código Penal, a legítima defesa somente se configura com a subsunção da conduta do agente aos preceitos do artigo
25 do Código Penal
.

2.
A análise do art. 25 do Código Penal revela a dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos
cumulativos:
(1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

3. Conforme provas apuradas nos autos, as testemunhas, bem como a vítima, revelam não ter havido injusta agressão pretérita para respaldar a tese abraçada quanto a legítima defesa
.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _27__/07_/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0001078-10.2019.8.08.0052

RECORRENTE : ROSEVALDO CORREIA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme edificado no relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSEVALDO CORREIA
em razão de seu inconformismo com a respeitável Sentença
edificada às
fls.
266/268
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de
Rio Bananal
, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal, praticado em face da vítima
Gleison Alves de Souza
.

Das
razões
que foram
às fls.
284/285
, pugna o Recorrente por sua impronúncia, sob o argumento d
a comprovação da legítima defesa
.

Contrarra
zões do
recurso às fls.
291/294
,
onde
o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento
do recurso.

Em decisão
exa
rada à fl. 2
95
, o MM. Juiz a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

E
m parecer pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
4784164
, esta se manifesta pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, entendo pertinente transcrever os fatos narrados na peça acusatória, no sentido de apresentar o quadro sobre o qual se debruçou a sentença de pronúncia.

In verbis:

Que no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 17h00 min, no Córrego Bley, Propriedade de Jakson Verones, Zona Rural, neste Município e Comarca, ROSEVALDO CORREI A, vulgo “ Pretinho" ou " Baianinho" agindo por motivo fútil e com vontade homicida, atentou contra a vida de Greison Alves de Souza, ao desferir vários golpes com arma branca "faca" em sua direção, vindo um deles a atingir o braço direito, iniciando, desse modo, a execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade, conforme Laudo de Lesão Corporal de fl s. 81/83. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima estava em sua residência juntamente com o acusado e de mais amigos ingerindo bebi da alcóolica, momento em que a Sra. Marlene, companheira de Gleison, veio a passar mal e o acusado insistiu em dar banho na mesma. Diante da recusa da vítima o denunciado vei o a desferir golpes de arma branca "faca" em direção ao " peito" da vítima, sendo que na tentativa de se defender, Gleison, levantou o braço direito, momento em que a facada atingiu-lhe o referido membro, causando profundo ferimento, tendo por via de consequência necessitado de hemotransfusão, consoante Laudo de Exames de Lesões Coporais às fls. 81/83. Apurou-se ainda que, o crime de homicídio não se consumou, pois, o acusado foi contido pelos amigos da vítima, ocasião em que, aqueles socorrem Greison, levando-o o até o hospital local. Emerge dos autos que a vítima foi levada incialmente para o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, no entanto, como seu estado de saúde era grave foi transferida para o Hospital Silvio Avidos, na cidade de Colatina, tendo naquela ocasião recebido hemotransfusão, devido à grande perda de sangue. Consta ainda que a Polícia Militar foi acionada por Vanderlei, ao conversarem com a vítima Greison no Hospital, ela lhes passou as características do acusado. Em posse de tais informações, os militares dirigiram-se até o Córrego Primavera e durante o trajeto na localidade avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta com placa MPE- 2554. Durante a abordagem pessoal, fora encontrada uma faca com a lâmina suja de sangue em posse do acusado, ocasião que este confessou aos policiais ter a utilizado para atentar contra a vida da vítima. Diante de tais fatos, os policiais militares conduziram o acusado até à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Linhares. Ouvidas as testemunhas e o acusado, inquestionável que ROSEVALDO CORREIA, vulgo " Pretinho" ou " Baianinho" foi o autor do crime que atentou contra a vida de GREISON ALVES DE SOUSA, tendo aquele inclusive confessado espontaneamente em seu interrogatório perante a autoridade policial ser o autor dos golpes com arma branca. Depreende-se ainda dos autos que fora expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais um mandado de prisão ( n° 0034470-58.2013.8.13.0327. 01.0001-03), em desfavor do denunciado pelo cometimento de um crime de homicídio (fl s. 27/28). [...].

Em suas razões (fls. 284v e 285v ) o recorrente sustenta que o complexo probatório conduz a constatação de que, ao tempo dos fatos, agiu em legítima defesa, sendo esta causa de excludente de ilicitude hábil a afastar a decisão de pronúncia.

Pois bem. A análise dos autos permite concluir que o magistrado a quo cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, (art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do CP), em face de em face da vítima.

Não bastasse isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas que se encontravam no local dos fatos, presenciaram o ato do recorrente sem que, contudo, estivesse sofrendo alguma agressão por parte da vítima.

Segundo a testemunha Vanderlei Almeida de Jesus, que inclusive segurou o recorrente para que cessasse a agressão, o recorrente ficou nervoso após ser mandado embora da casa, tendo se apossado de uma faca “partindo para cima” da vítima.

Desta forma, ainda que sustentada pela defesa a situação de legítima defesa, não se observa no contexto dos autos alguma agressão por parte da vítima que, inclusive saiu correndo do local para não sofrer maiores lesões.

Só a título de reforço de fundamentação, conforme dita o artigo 25 do Código Penal,
encontra-se
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A análise do art. 25 do Código Penal revela a dependência da legítima defesa aos seguintes requisitos
cumulativos:
(1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

No presente caso, não restou provada a injusta agressão sofrida pelo recorrente, móvel a amparar a tese da excludente de ilicitude em favor do acusado.

Ademais, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação, nem muito menos em absolvição sumária. A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento: [...]

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. (HC 354293/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.